Tribunal: TJMT
Processo: 1054144-81.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054144-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDREIA VIEIRA DA SILVA TELES - CPF: 015.143.441-73 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
10544144-81.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ANDRÉIA VEIREIRA DA SILVA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 a 30/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RECURSO INOMINADO. INSALUBRIDADE EM AMBIENTE DE TRABALHO ESCOLAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADOS. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES NÃO COMPROVADA. LTCAT APRESENTADO PELO RECLAMADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão, que homologou sentença de juíza leiga e julgou improcedente o pedido de reconhecimento de insalubridade em atividades de preparo de merenda escolar, sob alegação de exposição a calor excessivo e ambiente inadequado, pleiteando, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, a procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de provas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da insalubridade no ambiente de trabalho da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, se já possuir elementos suficientes para a formação de seu convencimento, conforme autoriza o art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo a recorrente apresentado provas eficazes da insalubridade no ambiente de trabalho.

A existência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) elaborado por técnico em segurança do trabalho e engenheira civil, apresentado pelo reclamado e não impugnado pela reclamante, atesta a inexistência de condições insalubres para o cargo exercido.

A ausência de impugnação específica ao LTCAT e a divergência entre as atividades descritas na inicial e nas razões recursais enfraquecem as alegações da recorrente quanto à existência de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador.

A comprovação da insalubridade no ambiente de trabalho exige prova técnica adequada e não impugnada, incumbindo o ônus da prova à parte autora.

A apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho por órgão competente, não impugnado, afasta a presunção de existência de condições insalubres.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55,
caput
; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 276176862), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a demandante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de saneamento do processo e pela falta de oportunidade para produção de provas, o que configuraria cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta que é servidora pública estadual, exercendo a função de Apoio Administrativo Educacional na área de Nutrição, sendo responsável pela preparação da merenda escolar em ambiente de cozinha, onde, diariamente, estaria exposta a condições insalubres, notadamente em razão do calor excessivo e da manipulação de alimentos em ambiente fechado e sem ventilação adequada, conforme descrito na petição inicial e demonstrado nos documentos acostados aos autos.

Alega que os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos pelo Estado são insuficientes.

Afirma que a sentença recorrida fundamentou-se no argumento do requerido de que a recorrente faz uso de EPIs capazes de neutralizar os riscos.

Ao final, requer, preliminarmente, o reconhecimento das nulidades processuais apontadas e, no mérito, pugna pela anulação da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regularização processual quanto à produção das provas requeridas, incluindo a prova pericial.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 276176872), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, cumpre assentar que
não há nulidade por ausência de saneamento do processo

nem por cerceamento de defesa
em razão da ausência de oportunidade para produção de provas que poderiam ser produzidas.

O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes,
caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção
, podendo
indeferir
as que ele considerar desnecessárias e
procrastinatórias.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado o ônus de desconstituir a pretensão da parte reclamante, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal.

No caso em análise,
ainda que a recorrente alegue a existência de condições de insalubridade, não há nos autos elementos que infirmem a conclusão alcançada pelo Juízo de primeiro grau.

Explico.

Embora a reclamante alegue exercer atividades de serviços gerais de limpeza, não comprovou que o ambiente de trabalho era insalubre,
ônus que lhe incumbia
. Limitou-se a anexar fotografias que, em tese, representariam o local de trabalho.

O reclamado, por sua vez, apresentou cópia do processo administrativo nº Seduc-Pro-2024/130387, que inclui o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) elaborado pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso e subscrito por técnico em segurança do trabalho e engenheira civil (ID 276176856, p. 4/44), datado de 23/09/2024, no qual se concluiu que não se aplica a insalubridade ao cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado. Dessa forma, o reclamado cumpriu seu ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC.

Ademais, o LTCAT apresentado não foi impugnado pela reclamante. Observa-se, ainda, que a função descrita nas razões recursais (Apoio Administrativo Educacional na área de Nutrição) e as atividades alegadamente desempenhadas (preparação de merenda escolar em cozinha) são distintas daquelas inicialmente indicadas na petição inicial.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025